Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749891-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Tatiana André de Arimatea Agravado: David Francisco de Godoy Lopes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana André de Arimatea contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729831-82.2020.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 53698167) evidencia que a despeito da informação prestada pela ora agravante a respeito da interposição do agravo de instrumento acompanhada de requerimento de antecipação da tutela recursal, não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de tutela provisória pretendida. Além disso, a recorrente também não formulou o respectivo requerimento ao final de sua peça recursal, indicando qual seria a tutela provisória pretendida, o que torna inviável a análise a respeito da possibilidade de antecipação da tutela recursal no presente momento. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 53698167), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator